Tribunal: TJES
Processo: 5015571-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015571-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMERSON NARCISO TREVILIN

AGRAVADO: SIND TRAB IND EXT MAD E ATIV FLOR DOS MUN ARACRUZ FUNDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CESSAÇÃO DA MORA. TEMA 677 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS ÍNDICES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, instaurado para execução de acórdão que reconheceu a nulidade da venda de imóvel e determinou a restituição do valor pago pelo exequente, corrigido pela Taxa Selic desde o efetivo pagamento e acrescido de juros legais desde a intimação da reconvenção. A decisão agravada rejeitou as impugnações aos cálculos, homologou a conta da Contadoria Judicial, declarou devido ao exequente o valor de R$ 103.446,95, reconheceu excesso de execução de R$ 23.032,37 e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado para garantia da execução cessa a mora do devedor e limita a atualização do crédito até a data do depósito; (ii) estabelecer se os cálculos homologados observaram os limites do título executivo judicial ao aplicar a Taxa Selic apenas até 28/04/2015 e, depois, somente juros legais; e (iii) determinar se os índices de juros e correção monetária podem ser readequados de ofício na fase de cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada, à preclusão consumativa e à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial efetuado para garantia do juízo não quita a dívida nem cessa a mora do devedor enquanto não houver o efetivo levantamento do valor pelo credor, conforme o Tema 677 do STJ.

O devedor permanece responsável pelos encargos previstos no título executivo até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, razão pela qual o montante devido deve ser atualizado até o levantamento do depósito judicial, com posterior dedução do saldo existente na conta judicial.

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de modo que o julgador pode adequá-los de ofício, sem configurar reformatio in pejus ou violação à coisa julgada.

A cumulação da Taxa Selic com juros legais configura inadequação dos critérios de atualização, pois a Selic engloba juros de mora e correção monetária.

Os índices de atualização devem ser readequados, com manutenção dos termos iniciais, para incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo pagamento e, a partir da intimação da reconvenção, aplicação somente da Taxa Selic até o efetivo levantamento do depósito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O depósito judicial para garantia do juízo não cessa a mora do devedor nem impede a incidência dos encargos da condenação até o efetivo levantamento do valor pelo credor.

2. Juros de mora e correção monetária, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser readequados de ofício pelo julgador sem violação à coisa julgada ou configuração de reformatio in pejus.

3. A Taxa Selic não pode ser cumulada com juros legais, pois engloba juros de mora e correção monetária.

4. A condenação deve ser atualizada pelo IPCA-E desde o efetivo pagamento e, a partir da intimação da reconvenção, somente pela Taxa Selic até o efetivo levantamento do depósito judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015571-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: EMERSON NARCISO TREVILIN
AGRAVADO
: ARACRUZ FUNDAÇÃO E OUTRO
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EMERSON NARCISO TREVILIN
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 5004654-93.2021.8.08.0006
, ajuizado pelo recorrente em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE MADEIRA E ATIVIDADES FLORESTAIS DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, IBIRAÇU, FUNDÃO, JOÃO NEIVA, SERRA, COLATINA E SANTA TERESA/ES
, que rejeitou as impugnações aos cálculos apresentadas pelas partes, acolheu a promoção da Contadoria Judicial, declarou devida ao exequente a quantia de R$ 103.446,95 (cento e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), reconheceu excesso de execução no valor de R$ 23.032,37 (vinte e três mil, trinta e dois reais e trinta e sete centavos), homologou os cálculos da Contadoria e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso.

Em suas razões, o recorrente alega que o recurso é cabível, pois a decisão agravada foi proferida na fase de cumprimento de sentença e possui conteúdo decisório com repercussão econômica. Sustenta que a Contadoria Judicial extrapolou os limites do título executivo ao adotar entendimento próprio e aplicar exclusivamente a Taxa Selic até 28/04/2015, com incidência posterior apenas de juros legais, embora o acórdão exequendo tenha determinado a restituição do valor pago corrigido pela Taxa Selic desde o efetivo pagamento e acrescido de juros legais desde a intimação da reconvenção. Afirma que o juízo da execução não pode alterar os critérios definidos no título judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, à preclusão consumativa e à segurança jurídica. Diz, ainda, que suas impugnações aos cálculos da Contadoria não foram adequadamente acolhidas, que o depósito judicial não impede a correta atualização do débito até o efetivo pagamento e que a decisão recorrida lhe impôs indevido prejuízo econômico ao reduzir o crédito exequendo, reconhecer excesso de execução e arbitrar honorários sobre esse montante.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, manter os cálculos apresentados pelo agravante no cumprimento de sentença, afastar o reconhecimento de excesso de execução e rejeitar a promoção da Contadoria Judicial.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id. 160302059).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que o cumprimento de sentença em trâmite teve origem na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, na qual foi reconhecida a nulidade da venda de um imóvel e determinada a restituição do valor pago pelo agravante. No curso da fase executiva, após impugnação do executado e remessa à contadoria, sobreveio cálculo diverso do apresentado pelo exequente, sendo este homologado pelo Juízo de origem, com o reconhecimento de excesso de execução de R$23.032,37 (vinte e três mil, trinta e dois reais e trinta e sete centavos), além da condenação em honorários sobre esse montante.

A controvérsia recursal consiste em definir se a decisão agravada, que reconheceu excesso de execução no valor de R$ 23.032,37 (vinte e três mil, trinta e dois reais e trinta e sete centavos), observou os limites do título executivo judicial ao homologar os cálculos da Contadoria, que aplicaram a Taxa Selic até 28/04/2015 e, a partir de então, somente juros legais e, também deixou de promover a correção do valor até a data atual, tendo o cálculo sido corrigido até 02/06/2022 (data do depósito efetivado pelo executado/ agravado).

De início, destaco desde logo que não deve prevalecer o entendimento do juízo originário que entendeu que a garantia integral da execução por meio de depósito judicial caracterizaria purgação da mora, afastando a incidência de novos encargos, em manifesta contrariedade ao Tema 677 do STJ, que veda a consideração do depósito judicial como quitação da dívida enquanto não houver levantamento pelo credor.

Conforme é cediço, a tese firmada pelo C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.820.963/SP, estabelecendo que o depósito para garantia do juízo não cessa a mora do devedor, que permanece responsável pelos encargos previstos no título executivo até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, tem aplicação
imediata e vinculante
.

Assim, deve ser atualizado monetariamente o montante devido até o efetivo levantamento do depósito judicial, ocasião em que será deduzido do montante final devido o saldo da conta judicial.

Passo ao exame das alegações de inobservância do título executivo judicial na elaboração dos cálculos pela Contadoria, notadamente quanto à aplicação da Taxa Selic apenas até 28/04/2015 e, posteriormente, de juros legais, em possível afronta ao acórdão transitado em julgado, à coisa julgada, à preclusão consumativa e à segurança jurídica.

Convém assinalar, desde logo, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais da condenação, é
matéria de ordem pública
, e podem ser adequados de ofício pelo julgador, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou violação à coisa julgada. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O STJ firmou entendimento no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (STJ, 3ª Turma, AREsp 2063992/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/25)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ÍNDICES: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.495.146/MG.

1. A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus.

Precedentes.

2. A 1ª seção desta Corte Superior, reexaminando a questão relativa à aplicação do art. 1º-F da lei 9.494/1997 após a decisão do STF no RE 870.947/SE, estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: "(a) até julho/2001:

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.".

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1935343 / DF, Min. Rel. Og Fernandes, j. 8/2/22.)

Sendo assim, na hipótese, os parâmetros fixados no voto condutor do acórdão de julgamento do recurso de apelação estão equivocados ao considerar a Taxa Selic como índice de correção monetária e determinar que deveriam ser acrescidos de “juros legais”, importando em anatocismo, já que a Selic, engloba juros de mora e correção monetária.

Portanto, devem ser readequados os índices de atualização da condenação, mantidos os termos iniciais, para que incida a correção monetária pelo IPCA-E (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) desde o efetivo pagamento, e a partir da intimação da reconvenção aplica-se somente a Taxa Selic (artigo 406, §1º, Código Civil c/c Tema nº 1.368, STJ) até o efetivo levantamento do depósito judicial, nos termos da fundamentação acima lançada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso para readequar os índices de atualização monetária da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento, e a partir da intimação da reconvenção, aplica-se somente a Taxa Selic (como juros de mora) até o efetivo levantamento do depósito judicial (Tema nº 677, STJ)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para readequar os índices de atualização monetária da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento, e a partir da intimação da reconvenção, aplica-se somente a Taxa Selic (como juros de mora) até o efetivo levantamento do depósito judicial (Tema nº 677, STJ).